Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial em trâmite no Juizado Especial Cível de Santa Maria - DF, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% do salário do executado. Em seu recurso, a parte exequente, ora agravante, defende a possibilidade de penhora para viabilizar o pagamento da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do feito por ausência de outros bens penhoráveis. No mérito, pugna pela confirmação da medida para reconhecer a possibilidade de penhora dos rendimentos da parte devedora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. Efeito suspensivo concedido ao ID 70707573.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível, no caso concreto, a penhora de percentual do salário da executada para pagamento de dívida não adimplida.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. Na hipótese, compulsando os autos originais, verifica-se que foram realizadas diligências de penhora no sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, tendo retornado valor insuficiente para quitação da dívida. Além disso, foram realizadas pesquisas nos sistemas Renajud, Sniper e ONR dos bens imóveis do executado, todos sem sucesso. Em resposta a consulta realizada no sistema PREVJud, constatou-se que o executado possui vínculo empregatício e recebe valor mensal de R$ 2.500,00.
6. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Outrossim, a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
7. Ainda que o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido.
8. Na hipótese, o deferimento de penhora no percentual de 10% da remuneração líquida do executado mostra-se razoável e compatível com a jurisprudência, não havendo qualquer evidência de que a referida penhora irá comprometer o suprimento de suas necessidades básicas, de modo que a decisão agravada deve ser modificativa para deferir o pedido da exequente.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração percebida pelo agravado e paga pelo empregador informado no ID 219822858 – autos de origem. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.